Tribunal: TJDFT
Processo: 0737974-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N.o 12.338/2024. INDULTO PLENO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno ao apenado, condenado pela prática do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal, com fundamento no artigo 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, declarando extinta a punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder indulto presidencial quando o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após a edição do decreto que instituiu o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a sentença tenha sido publicada em 18/12/2024 e o Ministério Público tenha declarado ciência em 19/12/2024, o prazo recursal iniciou-se apenas em 21/01/2025, em razão do recesso forense (art. 798-A do CPP), encerrando-se em 27/01/2025, sendo o trânsito em julgado efetivado em 28/01/2025.
4. A decisão agravada desconsiderou o prazo legal de interposição de recurso, violando o disposto no art. 2o, I, do Decreto no 12.338/2024.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que o trânsito em julgado posterior à edição do decreto inviabiliza a concessão do indulto.
6. A declaração de ciência pelo Ministério Público não configura preclusão lógica, pois não houve manifestação expressa de desinteresse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"Não é possível a concessão do indulto pleno previsto no Decreto no 12.338/2024 quando ainda houver possibilidade de recurso ministerial."
Dispositivos relevantes citados: art. 84, XII, da Constituição Federal; arts. 798 e 798-A do Código de Processo Penal; art. 107, II, do Código Penal; art. 2o, I, do Decreto no 12.338/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF - Pet: 6341 RJ, Relator: EDSON FACHIN; STJ - AgRg no HC n. 910.724/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto; TJDFT - Acórdão 1993075, 0740022-53.2024.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO.